Tribunal: TJDFT
Processo: 0710599-24.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINA O CUMPRIMENTO DE ORDEM PROFERIDA EM EMBARGOS DE TERCEIRO. PRECLUSÃO.
1. Não é possível rediscussão de matéria preclusa.
2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.